Tribunal: TJDFT
Processo: 0705430-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISIONAL. TRINÔMIO: NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (art. 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio: necessidade – possibilidade – proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
3. Recurso não provido.